Tribunal: TJSP
Processo: 2003319-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança , na qual objetivam as autoras o recálculo do adicional de insalubridade e o pagamento de diferenças vencidas e vincendas. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança , na qual objetivam as autoras o recálculo do adicional de insalubridade e o pagamento de diferenças vencidas e vincendas. Assistência judiciária gratuita – Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que é de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Espécie dos autos em que a declaração de pobreza da agravante, aliada aos documentos trazidos aos autos, não indicam "a priori" impossibilidade de arcar com as despesas processuais, que, inclusive, serão repartidas entre as autoras. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003319-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante LILLIAN LEIA
DOS SANTOS SOUSA, é agravado MUNICÍPIO DE POÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003319-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42.142
2
VOTO No 42.142
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003319-44.2020.8.26.0000, de Poá
AGRAVANTE: LILLIAN LEIA DOS SANTOS SOUSA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE POÁ
JUIZ 1a INSTÂNCIA: HENRIQUE BERLOFA VILLA VERDE
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade processual em Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Cobrança , na qual objetivam as autoras o recálculo do adicional de
insalubridade e o pagamento de diferenças vencidas e vincendas.
Assistência judiciária gratuita Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio
concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de
recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção
que é de natureza relativa, “juris tantum”, podendo ser afastada pelo
julgador em cada caso concreto. Espécie dos autos em que a
declaração de pobreza da agravante, aliada aos documentos
trazidos aos autos, não indicam “a priori” impossibilidade de arcar
com as despesas processuais, que, inclusive, serão repartidas entre
as autoras. Recurso improvido.
I.
Agravo de Instrumento interposto por LILIAN LEIA
DOS SANTOS SOUSA, Auxiliar de Enfermagem, contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Poá, que, ao apreciar a petição inicial de Ação de Obrigação de
Fazer
c.c.
Cobrança
movida
contra
o
MUNICÍPIO
DE
POÁ
(proc.
no
1004771-15.2019.8.26.062), na qual as autoras pleiteiam o recálculo do adicional de
insalubridade e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, denegou a gratuidade de
Justiça, e determinou o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, pena de extinção e
cancelamento da distribuição do feito.
Nas razões do recurso, a agravante sustenta, em síntese, que não dispõe de
condições de pagar as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e
da sua família. Afirma que a apresentação da declaração de hipossuficiência é suficiente
para a concessão do benefício. Pede a reforma da decisão, para lhe serem deferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Este, em síntese, o relatório.
II.
O
agravo
comporta
julgamento
imediato,
independentemente de ulteriores providências, diante da solução adotada e porque ainda
não instaurada a relação processual, não se achando o agravado representado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003319-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42.142
3
Soava o artigo 4o, ”caput”, da Lei Federal no 1.060, de 1950, que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial,
de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
sem prejuízo próprio ou de sua família”, prosseguindo o § 1o do dispositivo no sentido de que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei,
sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.”.
O Novo Código de Processo Civil versou especificamente o tema e dedicou
cinco dispositivos à Gratuidade de Justiça, na Seção IV do Capítulo II, Título i do Livro III.
Assim dispõe seu artigo 98: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” E, nos termos do § 3o do artigo
99, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Essa presunção legal é, nada obstante, de natureza “juris tantum”, não é
absoluta, de logo se anotando que o julgador pode, mesmo de plano, indeferir o pedido, se
“tiver fundadas razões” para fazê-lo (artigo 5o, “caput”, Lei 1.060/50, § 2o do artigo 99, da Lei
no 13.105/2015 Novo Código de Processo Civil).
A esse propósito, escrevem NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, em comentários ao “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante” (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973) (Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição,
pág. 1582): “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da
ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as
despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se
de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer
juízo de valor acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o benefício.”.
Nessa linha de entendimento vem se orientando a jurisprudência desta Egrégia
Câmara, sinalizando que, em cada caso, possível em tese ao julgador denegar
eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes dos próprios autos puder
concluir que ele na espécie não se justifica, apesar da declaração em sentido oposto exibida
pelo postulante. Assim, da lavra Des. RICARDO DIP: “... esta Câmara, harmônica, de resto,
com outros julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem admitido a aferição 'ex officio' da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003319-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42.142
4
necessidade da versada isenção. Com isso, adota-se uma certa mitigação ao valor presuntivo
inicial da afirmação de pobreza, infirmável, pois, não apenas mediante impugnação da parte
adversa no exercício de faculdades dispositivas, mas, como visto, por iniciativa oficial. Esse
entendimento, contudo, não vai ao ponto de, praticamente, anular a presunção legal de pobreza.
Essa presunção, que é relativa, só pode ceder, como é próprio das presunções relativas, diante
de prova em contrário” (A.I. no 412.244-5/0, de São Paulo, j. 10.05.2005).
Na espécie dos autos, não há realmente como presumir que a autora-agravante
esteja impossibilitada de arcar com as custas processuais. O que se verifica, realmente, é
que, conforme cópia do último demonstrativo de pagamento (fls. 84), a recorrente auferiu em
outubro de 2019 vencimentos brutos no valor de R$ 6.325,55 (seis mil, trezentos e vinte e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos), tendo recebido o valor líquido de R$ 4.969,69
(quatro mil, novecentos e sessenta e nova reais e sessenta e nove centavos).
Não está por certo inserida no extrato social amplamente majoritário no país,
que à primeira vista se mostra impossibilitado de arcar com o custo de demanda judicial.
Ademais e apesar (não se sabe bem por que) de haverem optado por ajuizar cada qual um
agravo de instrumento litiga a agravante em litisconsórcio facultativo com duas coautoras, e
poderão elas, em princípio, repartir entre si a parcela das custas, certo que o valor inicial da
taxa judiciária é de um por cento do valor atribuído à causa (R$ 59.849,25), ou seja, R$
598,49.
Desprovê-se, portanto, o reclamo, sem embargo de a questão preordenar-se a
eventual reexame pelo D. Juízo, caso surja hipótese de necessária satisfação de custas ou
despesas que não esteja ao alcance da ora agravante. Com os elementos trazidos a estes
autos, a decisão monocrática não merece reforma.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao Agravo.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003319-44.2020.8.26.0000 -Voto no 42.142
5